Tribunal: TJDFT
Processo: 0713997-33.2020.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA. PROVA ROBUSTA. AGRESSÃO MÚTUA AFASTADA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. RENÚNCIA ÀS MEDIDAS PROTETIVAS NÃO DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. MULTIPLAS LESÕES. CÁLCULO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DO 1/8 (UM OITAVO) ADOTADO. INOCORRÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não é possível a absolvição do acusado se a declaração da ofendida, aliada à conclusão do laudo pericial e a própria confissão do réu, não deixam dúvidas de que ele praticou o crime de lesão corporal contra a ofendida, em contexto de violência doméstica, e o crime de descumprimento de medida protetiva.
2. Afasta-se a tese de lesões recíprocas, porquanto as provas deixam claro que o réu desferiu socos na vítima, empurrou-a e, mesmo ela estando caída ao chão, permaneceu agredindo a vítima com chutes.
3. Resta devidamente caracterizado o delito previsto no artigo 24-A, da Lei n. 11340/2006, na medida em que o réu, ciente das medidas protetivas de não aproximação e contato, abordou e entrou em contato com a vítima, não havendo demonstração da renúncia às medidas protetivas por parte da vítima.
4. Para a configuração da legítima defesa é imprescindível que haja uma agressão injusta, atual ou iminente, que haja o uso moderado dos meios e que não haja excesso culposo ou doloso, circunstâncias não demonstradas pelo acusado.
5. O réu excedeu a normalidade do tipo, ao desferir inúmeros socos e chutes na vítima, que resultaram em inúmeras lesões, o que denota maior reprovabilidade da conduta e, portanto, justifica a valoração negativa da culpabilidade, sem que se represente bis in idem.
6. Conquanto não se disponha de critérios legais previamente definidos, para valoração de cada circunstância judicial constante do artigo 59 do Código Penal, doutrina e jurisprudência têm adotado como parâmetro o coeficiente imaginário de 1/8 (um oitavo), sobre o intervalo existente entre as penas mínima e máxima cominadas ao tipo penal, em consonância com os princípios da proporcionalidade e individualização da pena, o que foi observado na espécie.
7. Recurso conhecido e improvido.